Tribunal: TJPA
Processo: 0014007-58.2014.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014007-58.2014.8.14.0028

APELANTE: JOAO PHILIP ARRUDA TORRES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 16,
CAPUT E

PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, AMBOS DA LEI N.° 10.826/03 C/C ART. 69 DO CPB –
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
–
DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
–
Inocorrência
–

Não há que se falar em absolvição se devidamente demonstrado nos autos a autoria delitiva do apelante. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (fl. 20) e pelo Laudo de Balístico (fl.09). Ademais, a orientação firmada pelo STJ indica que, tratando-se de crime de perigo abstrato, como os crimes do Estatuto do Desarmamento, dispensa-se a comprovação de que a conduta provocou dano ou submeteu ou poderia submeter alguém a perigo direto, pois o bem jurídico tutelado pela Lei 10.826/03 é a incolumidade pública. Igualmente, não há que se falar em atipicidade da conduta ante a ausência de lesão a bem jurídico, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo, assim, a ocorrência de um resultado naturalístico para sua configuração.
2.

REFORMA DA PENA AQUÉM DO MINIMO LEGAL, APLICANDO-SE A ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA O CRIME DO ART. 16, CAPUT DA LEI N.° 10.826/03
– Impossibilidade
–

O juízo sopesou como desfavorável a culpabilidade e as circunstâncias do crime e, aplicou pena base próximo ao mínimo em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa. Sabe-se que diante de apenas uma circunstância judicial imperiosa a aplicação da pena base acima do mínimo, e neste caso, o magistrado aplicou pena condizente com os fatos não havendo que se falar em reforma, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes, não tendo ele confessado a prática deste crime e, agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.
3. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LE N.° 10.826/03
–
A pena-base encontra-se fixada no mínimo legal, em 03 anos de reclusão, sendo inviável a fixação aquém do mínimo.
4.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE – Inviabilidade.
Fica mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixada na sentença condenatória, deixo de aplica-la, em razão da Súmula 231, do STJ;

5. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR QUE SUSPENDEU O CERTIFICADO DE REGISTRO DO APELANTE, PARA O USO DE ARMAS E MUNIÇÕES –
Impossibilidade
–
Com arrimo no art. 282, inciso II do CPP, o juízo singular, determinou a suspensão do certificado de registro, em decisão fundamentada (fls.137/138), destacando que a medida cautelar é necessária,

pois o apelante era detentor de grande quantidade de munições de uso restrito, as quais não tinha autorização para portar, além de insumos usados para recarregar as mesmas, além do que, o réu “não é portador de aptidão psicológica para ter registro de armas e autorizações relacionadas” e, as munições com ele encontradas, eram de uso exclusivo das forças de segurança, o que, denota, a periculosidade em concreto do delito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

JOÃO PHILIP ARRUDA TORRES,
através de advogado particular, interpõe o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia que, no dia 21/10/2014, por volta das 15h00, na Travessa Lauro Sodré, próximo a Delegacia de Polícia Civil de Crime Agrários, bairro Velha Marabá, antes do horário agendado para a realização de uma vistoria programada pelo Exército Brasileiro, o denunciado foi flagrado por uma equipe da polícia civil no porte de uma cápsula não deflagrada de munição calibre ponto 40, e 05 (cinco) munições deflagradas de calibre 9mm, que procurava dissimular entre caixas de papelão e sacolas plásticas, encontradas no interior da caçamba de sua caminhonete, MITISUBISH 200, TRITON, todos de uso restrito, as quais não possuía o mesmo autorização para portar, trazer consigo armazenar ou ter em depósito, tendo o denunciado dito aos policiais que estaria se dirigindo a um estande de tiros.

De acordo com a acusação, a polícia civil recebeu informações privilegiadas de que o Exército Brasileiro iria realizar uma vistoria programada na residência do denunciado, o qual é credenciado como colecionador, atirador, caçador, e recarregador de munições, bem como tentaria de se desfazer da posse ou porte de arma de fogo e munições que não teria autorização legal para possuir ou portar.

Pouco depois, já por volta de 16h00min, após o flagrante inicial e já na presença de militares do exército que realizariam a vistoria programada dos produtos controlados, a fiscalização encontrou em seu imóvel, 190 (cento e noventa) munições de calibre 7.62 não deflagradas, dentre as quais 24 (vinte e quatro) traçantes, 32 (trinta e duas) cápsulas deflagradas de calibre 7.62; 04 (quatro) cartuchos de ponto 30 não deflagrados; 01 cápsula de calibre ponto 40 deflagrada; 05(cinco) capsulas de 9mm deflagradas; 04 (quatro) cartuchos de 32mm não deflagradas; 01 cartucho de 6.35 não deflagrado; 03 (três) cápsulas de ponto 45mm não deflagradas e uma munição de ponto 40 não deflagrada, todas que o denunciado não tinha autorização possuir/portar.

Ainda durante as buscas, foi encontrado um revólver, Marca Rossi, calibre 38, n.° J134625, com fundadas suspeitas de adulteração de sinais identificadores, que após ser periciada, constatou-se que tratava-se de uma arma “fria” e, havia sido esquentada pelo denunciado.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando JOÃO PHILIP ARRUDA TORRES pelos crimes descritos no art. 16,
caput
c/c art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 c/c art. 69 do CPB, a pena definitiva de 06 (seis) anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e, 107 (cento e sete) dias-multa, sendo a ele concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais, requer sua absolvição por atipicidade das condutas a ele imputadas, aduzindo que a sentença que condenatória é contrária a provas dos autos. Alternativamente, requer a fixação da pena aquém do mínimo legal em relação ao crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei N.° 10.826/03, aplicando-se, para tanto, a atenuante a da confissão.

Da mesma forma, requer a redução da pena, também abaixo do mínimo legal, para o delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei N.° 10.826/03. Afirma, que o juízo
a quo
, fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e reconheceu a confissão, porém deixou de reduzir a reprimenda.

Por fim, requer a revogação da ordem cautelar que determinou a suspensão de seu certificado de registro, pois o isso o impede de trafegar com suas armas e participar de competições de tiro.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão é da Desa. Eva do Amaral Coelho.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Pleiteia sua absolvição por atipicidade das condutas a ele imputadas na sentença condenatória, vez a decisão é manifestamente contrária as provas dos autos.

Em que pese a defesa requeira a absolvição do acusado por serem supostamente atípicas as condutas criminosas, há nos autos elementos de prova suficientes que evidenciam a autoria delitiva do apelante.

Os policiais civis Thiago Silva Mangas e Leandro Paes Vilas Boas, que participaram das diligencias, em juízo, foram categóricos em afirmar que o acusado estava se desfazendo de armas e munições colocando-as em caixas e sacolas plásticas, transportando-as dentro de uma caminhonete de sua propriedade, quando lá foram encontradas várias capsulas deflagradas utilizadas em pistolas ponto 40 e 9mm, respectivamente. Ressaltou o policial Thiago Silva Mangas, que no interior do imóvel pertencente ao acusado, foram encontradas munições de diversos calibres, de uso restrito e que ele não tinha autorização para deter, tendo o acusado, inclusive, ameaçado os policiais, dizendo: “
iria foder com todos eles”.

No mesmo sentido, o policial civil Leandro Paes Vilas Boas, declarou que o acusado estava se desfazendo de alguns objetos não permitidos, localizados no interior de sua residência, a fim de parecer estar em situação regular, quando da realização de vistoria por parte do Exército Brasileiro. O referido policial também afirmou, que presenciou quando o acusado colocou em sua caminhonete sacolas plásticas dentro de um cofre de grande porte que estava na carroceria do veículo e, lá foram encontradas munições de uso restrito as quais o acusado não tinha autorização para usar.

Narra ainda o policial Leandro Vilas Boas, que dentro da residência do acusado, foram encontradas 200 (duzentas) munições de calibre 7.62, sendo que algumas eram traçantes e de uso exclusivo do Exército Brasileiro, além de diversos insumos destinados a recarga de munições e mais uma máquina de recarga de munições, que servia para recarregar mais de um tipo de munição.

Assim não há que se falar em absolvição se devidamente demonstrado nos autos a autoria delitiva do apelante. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (fl. 20) e pelo Laudo Balístico acostado às fls. 09 dos autos.

Ademais, a orientação firmada pelo STJ indica que, tratando-se de crime de perigo abstrato, como os crimes do Estatuto do Desarmamento, dispensa-se a comprovação de que a conduta provocou dano ou submeteu ou poderia submeter alguém a perigo direto, pois o bem jurídico tutelado pela Lei 10.826/03 é a incolumidade pública.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE CARREGADOR CALIBRE 9MM DESACOMPANHADO DE MUNIÇÃO OU ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DO ARTEFATO NO CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO E PRISÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (...) (HC 527.080/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Assim não há que se falar em absolvição.

No mesmo sentido, não há que se falar em atipicidade ante a ausência de lesão a bem jurídico. Como já disposto acima, se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo, assim, a ocorrência de um resultado naturalístico para sua configuração.

Nesse sentido mais uma jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO POR POSSE/PORTE DE MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE ARMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARTEFATO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ENTENDIMENTO QUE NÃO PODE LEVAR À PROTEÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. POSSE DE 2 (DUAS) MUNIÇÕES CALIBRE 9MM e 1 (UMA) MUNIÇÃO CALIBRE .380, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 2. Não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que "o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal" (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 4/2/2016). Nesse contexto, verifico que permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. (HC 466.777/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)

Assim, entendo pertinente a permanência da condenação do acusado pelos crimes previstos no
caput
do art. 16 da Lei 10.826/2003, bem como, do inciso IV, parágrafo único, art. 16 do estatuto do desarmamento, logo inviável a tese de atipicidade.

Pugna pela
fixação da pena abaixo do mínimo legal em relação ao crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei N.° 10.826/03, aplicando-se, a atenuante a da confissão.

Observa-se que quanto a este delito, o juízo sopesou como desfavorável a culpabilidade e as circunstâncias do crime e, aplicou pena base próximo ao mínimo em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa. Sabe-se que diante de apenas uma circunstância judicial imperiosa a aplicação da pena base acima do mínimo, e neste caso, o magistrado aplicou pena condizente com os fatos não havendo que se falar em reforma, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes, não tendo ele confessado a prática do crime e, agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Requer também a redução da pena, abaixo do mínimo legal, para o delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei N.° 10.826/03. Afirma, que o juízo
a quo
, fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e reconheceu a confissão, porém deixou de reduzir a reprimenda.

De fato, a pena foi imposta pelo juízo singular na primeira fase de dosimetria em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mínimo legal, previsto para o delito em comento.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixada na sentença condenatória, porém deixo de aplica-la, em razão da Súmula 231, do STJ, em que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Assim, mantenho a pena definitiva fixada na sentença condenatória em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e, mais 107 (cento e sete) dias-multa, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito na reprimenda combatida.

Por fim, suscita
a revogação da ordem cautelar que determinou a suspensão de seu certificado de registro, impedindo-o de trafegar com suas armas e participar de competições de tiro.

Nesta parte, é preciso esclarecer que o juízo singular, determinou a suspensão do
certificado de registro
de armas e munições do relacionadas ao apelante, após pleito do Ministério Púbico em alegações finais.

Com efeito, dispõe o art. 282, inciso II do CPP,
verbis
:
“
Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.
Assim, com arrimo em tal normativa legal, a juíza da 1ª Vara Criminal de Marabá, determinou a suspensão do referido certificado de registro, em decisão amplamente fundamentada (fls.137/138), destacando entre outros pontos que a medida cautelar é necessária, vez que o ora apelante era detentor de grande quantidade de munições de uso restrito, as quais não tinha autorização para portar, além de insumos usados para recarregar as mesmas, além do que, destacou que o réu “não é portador de aptidão psicológica para ter registro de armas e autorizações relacionadas” e, as munições com ele encontradas, eram de uso exclusivo das forças de segurança, o que, denota, a periculosidade em concreto do delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a condenatória em todos os seus termos.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022